Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EVIDENCIADA A OMISSÃO DA CONTRUTORA, RESPONSÁVEL PELA OBRA, E DA EMPRESA PÚBLICA (NOVACAP) ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BURACO EM PARTE DA CALÇADA DE UMA VIA PÚBLICA EM PAVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DO LOCAL SOBRE OS RISCOS DECORRENTES DAS MÁS CONDIÇÕES DA VIA. QUEDA DE PEDESTRE. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela NOVACAP, pois compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de ter escorregado e caído ao chão, ao tentar “subir” na calçada, que estava desregular, quebrada e desnivelada. Recursos da NOVACAP e da CONSTRUTORA ARTEC S/A contra sentença de parcial procedência do pedido.
B. A Construtora ARTEC S/A sustenta, em síntese, que: (i) o local do acidente estava devidamente sinalizado, conforme relatório colacionado; (ii) “as fotos acostadas pela Recorrida não apontam a realidade da época que o dano ocorreu”; (iii) a recorrida sabia da execução de obras naquela rua; (iv) caso fortuito e de força maior em decorrência da “chuva torrencial que abalou a cidade de Vicente Pires”; (v) ausência de nexo causal a amparar a reparação dos danos.
C. Por seu turno, a NOVACAP assevera: (i) inexistência de nexo de causalidade; (ii) culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido, uma vez que teria assumido o risco de queda ao passar por local em obra.
D. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).
E. No caso concreto (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
F. Nesse quadro fático-jurídico, paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (fotos da vítima e do local do acidente – ID. 26501226; exame de imagens – ID. 26501227; nota fiscal e comprovante de pagamento do valor despendido para conserto dos óculos que teria quebrado com a queda – ID. 26501228) evidenciam a inadequada manutenção/sinalização da calçada, a qual apresentava “buraco” de grande dimensão. Além disso, as provas produzidas pelos requeridos (ID. 26501245, pág.9; ID.26501618, pág. 7/9) não comprovam, de forma contundente, que existiria, a tempo e modo, no local do acidente qualquer sinalização para alertar os pedestres sobre os riscos decorrentes das más condições da via pública, em decorrência da execução das obras, tudo, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço. Frise-se que as fotografias colacionadas pelos requeridos não guardam correspondência ao local exato do acidente.
G. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado à requerente (material e extrapatrimonial) e a omissão pública culposa (negligência) decorrente de ausência de sinalização de “buraco” em parte da calçada de uma via pública em pavimentação, tem-se por impositiva a obrigação das recorrentes de reparar os danos apresentados. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1192387, DJe: 12/8/2019; 2a TR, acórdão 1336188, DJE: 10/5/2021; 3a TR, acórdão 1056727, DJE: 8/11/2017.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela NOVACAP. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).